Tribunal: TJMT
Processo: 1000079-33.2025.8.11.0024
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000079-33.2025.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Financiamento de Produto, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), FRANCISCA RARIELMA CARVALHO RODRIGUES - CPF: 010.338.211-95 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. VALIDADE
RECONHECIDA
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO P
ROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu
Ação
de busca e apreensão nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC,
sob alegação de abandono da causa
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono da causa foi regularmente fundamentada; (
ii
) estabelecer se a intimação eletrônica realizada via sistema
PJe
supre o requisito legal de intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3.
A extinção do feito por abandono da causa exige a inércia da parte autora e sua intimação pessoal para suprir a omissão, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC.

4.
Em processos que tramitam sob o regime de Juízo 100% Digital, a intimação realizada por meio do sistema eletrônico (
PJe
) possui eficácia de intimação pessoal, conforme previsão do art. 246, §1º, do CPC e art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006.

5.
A jurisprudência reconhece a validade da intimação eletrônica como instrumento hábil para fins do art. 485, §1º, do CPC, inclusive quando se trata de pessoa jurídica.

6.
A ausência de manifestação da parte autora, mesmo após intimação eletrônica considerada pessoal, configura abandono da causa e justifica a extinção do feito sem resolução de mérito.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso de apelação não
provido
.

Tese de julgamento:

1.A intimação eletrônica realizada por meio do sistema
PJe
supre o requisito de intimação pessoal previsto no art. 485, §1º, do CPC, nos processos que tramitam em regime digital.

2.A ausência de manifestação do autor após intimação eletrônica considerada pessoal caracteriza abandono da causa e autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, III e § 1º; art. 246, § 1º; L. 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApCiv
nº 1028254-25.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025;
ApCiv
nº 1011029-84.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 19.02.2025;
ApCiv
nº 0001949-67.2016.8.11.0050, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação
interposto por Banco
Daycoval
S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a
Ação
de busca e apreensão ajuizada em face de Francisca
Rarielma
Silva Carvalho, com fundamento no art. 485, inciso III, c/c §1º, do Código de Processo Civil, ao reconhecer o abandono da causa (
id
. 190016193).

O apelante sustenta, em síntese, que não houve desídia de sua parte, pois teria interesse em localizar o bem para viabilizar a recuperação do crédito. Aduz, ainda, que a extinção do feito foi prematura e que seria necessária intimação pessoal da instituição financeira, e não apenas de seu patrono, para caracterização do abandono. Requer a reforma da sentença e o regular prosseguimento da ação, inclusive com renovação da liminar.
(Id. 192782341).

Não há contrarrazões ante a não
angularização
do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia diz respeito à regularidade da extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa, em razão da inércia da parte autora quanto ao prosseguimento do feito.

O art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que:

“O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§1º. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, o juiz ordenará a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

No caso em apreço, o feito tramita sob o regime de Juízo 100% Digital, atraindo a incidência do art. 246, §1º, do CPC e do art. 5º, §6º, da Lei 11.4
19/2006, os quais conferem eficácia de intimação pessoal às comunicações eletrônicas realizadas via portal oficial.

O histórico dos autos revela que, após o deferimento da liminar de busca e apreensão em 31/01/2025 (
id
. 182363114), o mandado de citação foi expedido em 04/02/2025 (
id
. 182776940), mas retornou infrutífero
em 4/3/2025
(
id.
185880373). Diante disso, foi expedida intimação
a
o autor, por meio de seu patrono, em 11/03/2025 (
id.
186662006), para que se manifestasse no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Não havendo manifestação, foi determinada nova intimação, agora pessoal, conforme certidão de
id
. 187983584, datada de 21/03/2025.

A intimação foi efetivada eletronicamente via sistema
PJe
, com ciência registrada em 31/03/2025 e prazo final assinalado até 07/4/2025, conforme consta na aba de
expedientes
, sem que houvesse manifestação da parte autora dentro do prazo.

Configurada, assim, a inércia do autor, que, embora devidamente intimado por meio eletrônico, na forma preconizada para os processos judiciais digitais, permaneceu silente, deixando de promover os atos que lhe competiam, o que caracteriza desídia e justific
ou
a extinção do processo
pelo Juízo de origem,
com fundamento no art. 485, III, do CPC.

A jurisprudência consolidada desta Câmara reconhece que, no âmbito dos processos eletrônicos, a intimação realizada por meio do sistema
PJe
é suficiente para suprir a exigência de intimação pessoal da parte autora, inclusive para os fins do §1º do art. 485 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 2Há duas questões em discussão: (i) aplicabilidade do art. 485, III, ao processo de execução; (
ii
) validade da intimação pessoal realizada por meio eletrônico a pessoa jurídica cadastrada. [...] 3.O CPC admite a aplicação subsidiária das regras do procedimento comum aos processos de execução.4. O STJ admite a extinção por abandono também nas fases de execução e cumprimento de sentença.5. A intimação pessoal é exigida (art. 485, §1º), sendo válida a realizada por meio eletrônico a pessoa jurídica. 6. A Apelante foi devidamente intimada via
PJe
e permaneceu inerte por mais de 30 dias. [...] 1. Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa (art. 485, III e §1º, do CPC).

(N.U 1028254-25.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. As comunicações processuais realizadas pelo sistema eletrônico em portal próprio são consideradas pessoais para todos os efeitos, conforme o artigo 246, §1º, do Código de Processo Civil, que obriga empresas públicas e privadas a manterem cadastro nos sistemas de processos eletrônicos para recebimento de citações e intimações. 4. A Lei nº 11.419/2006, em seu artigo 5º, §6º, reforça que as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio possuem eficácia de intimação pessoal. 5.
O entendimento jurisprudencial consolidado pela Quarta Câmara de Direito Privado reconhece a validade da intimação realizada pelo sistema eletrônico como meio hábil para cumprimento do requisito do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil
.

(N.U 1011029-84.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 22/02/2025)

Portanto, merece ser mantida a sentença que extinguiu o processo pelo abandono da causa, na forma do art. 485, inciso III, c/c §1º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de
A
pelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025